Tribunal: TJMT
Processo: 1000579-49.2022.8.11.0010
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2024-04-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000579-49.2022.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Usucapião Extraordinária]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[MARIA APARECIDA LIMA DE SOUZA - CPF: 559.406.171-15 (APELANTE), JOSE ROBERTO RODRIGUES DA ROSA - CPF: 554.959.311-49 (ADVOGADO), FERNANDO DA COSTA SANTOS MENIN - CPF: 216.282.258-07 (ADVOGADO), LUCIANA APARECIDA DE OLIVEIRA SANTANA - CPF: 654.960.271-87 (APELADO), ADRIANO MAGNO DE OLIVEIRA - CPF: 796.559.631-87 (ADVOGADO), ODILON DE OLIVEIRA - CPF: 108.087.011-34 (ADVOGADO), OSVALDO COSTA FERREIRA - CPF: 745.909.441-20 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA MARGARETE DIAS GOMES (TERCEIRO INTERESSADO), ARGEMIRO FRANCISCO FEITOSA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR DE MÉRITO E, NO MÉRITO, POR IGUAL VOTAÇÃO, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

APELANTE:
MARIA APARECIDA LIMA DE SOUZA

APELADA:
LUCIANA APARECIDA DE OLIVEIRA SANTANA

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO – IMÓVEL URBANO – REQUISITOS – AUSÊNCIA DO ANIMUS DOMINI – ATO DE MERA PERMISSÃO OU TOLERÂNCIA – JUNTADA DE DOCUMENTOS EM APELAÇÃO – PRESENÇA DE CONTRADITÓRIO E AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ – POSSIBILIDADE –PRECEDENTES DO STJ – ART. 373, I, DO CPC – DEMANDANTE QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DA PROVA – PREQUESTIONAMENTO – REJEIÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

A posse exercida em decorrência de usufruto não permite o reconhecimento da prescrição aquisitiva, ante a ausência do
animus domini.

2.

Para que seja reconhecida a usucapião, faz-se necessário a existência da posse, que perdure, ininterruptamente, de forma mansa e pacífica, com a intenção do possuidor de tê-la como sua. A mera permissão de uso não induz a posse com animus
domini
, a teor do disposto no art. 1208 do CC.

3.

É perfeitamente possível a juntada de documento novo, ainda que em sede recursal, desde que a parte adversa dele tenha acesso e possa exercer o contraditório e a ampla defesa, bem como, ausência de má-fé praticada pela recorrente.

4.

Sabe-se que o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, conforme previsão contida no art. 373, e incisos do CPC, e uma vez não tendo o autor se desincumbindo do ônus de comprovar os fatos alegados a seu favor, a manutenção de improcedência da ação é medida que se põe.

5.

Não há que se falar em prequestionamento da matéria por ser descabido, na medida em que o julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos invocados pelas Partes, podendo se limitar aqueles pontos indispensáveis à solução do litígio.

Sentença mantida. Recurso de Apelação conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por MARIA APARECIDA LIMA DE SOUZA,

ora Apelante, contra sentença
(ID. 205150362)
proferida pelo juízo
a quo
, que nos autos da AÇÃO DE USUCAPIÃO, ajuizada em face da Apelada LUCIANA APARECIDA DE OLIVEIRA, julgou improcedente os pedidos inaugurais, com fulcro no art. 487, inciso I, do CPC, extinguindo o processo, com resolução do mérito, condenando ainda, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixando este último em 10% do valor atribuído à causa, no entanto, manteve a inexigibilidade suspensa em razão da concessão da justiça gratuita.

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

1.

Preliminar

1.1.

Preliminar de Cerceamento de Defesa, ante a impossibilidade de visualização de peça contestatória nos autos.

2.

Mérito Recursal.

2.1.

Alega a presença do
Animus Domini
.

2.2.

Da fragilidade das provas testemunhais.

2.3.

Da ausência de formalização do contrato de comodato e juntada de Instrumento Público outorgada pela demandada.

2.4.

Prequestiona dispositivo constitucionais.

Recurso tempestivo e isento de recolhimento de custas.
(ID 205393199).

A parte Apelada apresentou contrarrazões, rebatendo as alegações da parte Apelante, e defendendo o desprovimento recursal.
(ID. 205150372).

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

APELANTE:
MARIA APARECIDA LIMA DE SOUZA

APELADA:
LUCIANA APARECIDA DE OLIVEIRA SANTANA

VOTO

Egrégia Câmara:

1.

Preliminar

1.1.

Preliminar de Cerceamento de Defesa, ante a impossibilidade de visualização de peça contestatória nos autos.

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Alega a recorrente que, após a constituição de novo patrono, fora percebido, que nos presentes autos, não consta a peça contestatória da parte contrária, bem como, embora conste certidão de ID. 124824684 alegando que a peça processual foi acostada nos IDs.124812462 e seguintes, porém inexiste tal numeração de ID. no conjunto probatório, bem como, a peça contestatória juntada sob outra numeração, razão pela qual, pugna pelo decreto de revelia, caso a contestação não tenha sido protocolizada de forma correta ou, ainda que tenha sido intempestivamente; ou, alternativamente, pugna pelo decreto de nulidade dos atos processuais, por caracterização de cerceamento de defesa, ante a indisponibilidade de análise da peça contestatória pelos litigantes.

Pois bem.

Ao compulsar os presentes autos, percebe-se que houve juntada de certidão
(ID. 205501936)
exarada pela Secretaria da 2a Vara Cível da Comarca de Jaciara/MT, certificando a juntada tempestiva de contestação pela demandada, e, posteriormente, houve juntada de impugnação à contestação, por parte da demandante, tendo, inclusive, impugnando todas os pedidos inaugurais contidos na exordial da demandante, de forma ampla, questiona todos os pontos fático-jurídicos dos quais discorda.

Outrossim, percebe-se que a recorrente não comprovou prejuízo quanto ao fato exposto, e, ainda, sequer demonstrou, qualquer diligência para sanar tal questão junto a Secretaria da 2a Vara Cível da Comarca de Jaciara/MT, e/ou, junto ao Departamento de Tecnologia da Informação deste Egrégio Tribunal de Justiça/MT.

Desta forma, rejeito a preliminar vindicada.

É como voto.

2. Mérito Recursal.

2.1.

Alega a presença do
Animus Domini.

Conforme relatado anteriormente, extrai-se dos presentes autos, que a parte Apelante, ajuizou a presente ação, pugnando pela declaração acerca do domínio dos imóveis em seu favor, com expedição do correspondente mandado de procedimento de registro de sentença, ao Ofício de Registro de Imóveis de Jaciara – MT, em relação aos lotes determinados pelos n. 11 e 12, ambos da quadra 104, Loteamento Urbano localizado na cidade de Jaciara/MT, ambos matriculados sob o no R/3.358

e registrado perante o Cartório de Registro de Imóveis da referida comarca, sob o argumento de exercer a posse mansa e pacífica sobre o aludido imóvel, desde o ano de 2001,
sempre manteve a posse do imóvel, usufruiu, fora responsáveis pelo pagamento de todas as despesas de manutenção, impostos e contas de consumo da residência.

Por outro lado, aduz a Apelada, que em junho de 1983, quando possuía seis anos e seu irmão Luciano, quatro anos, sua genitora, ora Apelante, adquiriu em nomes dos filhos menores, os lotes 11 e 12, com o propósito de garantir o futuro dos menores. Afirma que em maio de 2007, por escritura pública lavrada, por motivo de o irmão estar cumprindo pena de prisão, o imóvel foi transferido para o seu nome, e, que a posse da demandante, foi mero ato de permissão.

Pois bem.

É cediço que, para a aquisição da propriedade pela via de usucapião, a parte interessada deverá comprovar, de forma convincente, a posse mansa e pacífica do imóvel, e, ainda, que seu exercício se reveste de
animus domini.

O art. 1.238 do Código Civil assim dispõe:

“Aquele que, por quinze anos, sem interrupção, nem oposição, possuir como seu um imóvel, adquire-lhe a propriedade, independentemente de título e boa-fé; podendo requerer ao juiz que assim o declare por sentença, a qual servirá de título para o registro no Cartório de Registro de Imóveis.

Parágrafo único. O prazo estabelecido neste artigo reduzir-se-á a dez anos se o possuidor houver estabelecido no imóvel a sua moradia habitual, ou nele realizado obras ou serviços de caráter produtivo.”

Tratando da posse como elemento básico na aquisição da propriedade por usucapião, leciona Caio Mário da Silva Pereira, in "Instituições de Direito Civil", volume IV, editora Forense, Rio de Janeiro, 19a edição, 2008, página 140, que:

"A posse ad usucapionem, assim nas fontes como no direito moderno, há de ser rodeada de elementos, que nem por serem acidentais, deixam de ter a mais profunda significação, pois a lei a requer contínua, pacífica ou incontestada, por todo o tempo estipulado, e com intenção de dono. O possuidor não pode possuir a coisa a intervalos, intermitentemente, nem tê-la maculada de vícios ou defeitos (...), ainda que depois de iniciada venha a perder a falha de origem, pois é certo que o vício não se apaga pelo decurso do tempo".

Como visto, da aquisição do imóvel, em 1986, até o ano de 1995, época em que a requerida alcançou a maioridade civil, a autora, sua genitora, era usufrutuária dos lotes, não podendo, assim, usucapir o imóvel de propriedade da filha, ora recorrida.

Noutro giro, é sabido que após o alcance da maioridade pela recorrida, transmudou-se a configuração de usufruto legal para comodato, passou a ter aplicação o disposto nos artigos 579, 582 e 1203 e 1208 do Código Civil. Vejamos:

Art. 579. O comodato é o empréstimo gratuito de coisas não

fungíveis. Perfaz-se com a tradição do objeto.

Art. 582. O comodatário é obrigado a conservar, como se sua

própria fora, a coisa emprestada, não podendo usá-la senão de

acordo com o contrato ou a natureza dela, sob pena de responder

por perdas e danos. O comodatário constituído em mora, além de

por ela responder, pagará, até restituí-la, o aluguel da coisa que for

arbitrado pelo comodante.

Art. 1.203. Salvo prova em contrário, entende-se manter a posse o

mesmo caráter com que foi adquirida.

Por fim, assinalo que o artigo 1.208 do Código Civil descreve que o ato permissivo desconfigura a posse com animus domini.

Vejamos:

Art. 1.208. Não induzem posse os atos de mera permissão ou

tolerância assim como não autorizam a sua aquisição os atos

violentos, ou clandestinos, senão depois de cessar a violência ou a

clandestinidade.

Portanto, ante a não comprovação do
animus domini
, a manutenção da improcedência, da sentença vergastada, é a medida que se impõe.

1.2.

Da fragilidade das provas testemunhais.

Neste ponto recursal, entendo que a afirmação trazida aos autos pela recorrente, não merece prosperar.

Ocorre que, as testemunhas ouvidas sob compromisso, em sede de audiência de instrução, deixaram claro que a posse da demandante era exercida a título precário. Aliás, a despeito das testemunhas arroladas, afirmaram que tinham conhecimento que a recorrente residia no imóvel há décadas, sendo ressaltado, pelas testemunhas ouvidas, que os lotes são de propriedade da recorrida e que, na verdade, Luciana apenas permitiu que a genitora residisse em um dos imóveis e alugasse o outro.

Destaco, o depoimento da testemunha Elizabet Chagas Leal, que em sede de instrução probatória, ouvida em juízo, declarou que conhece as litigantes, uma vez que residiu em Jaciara até o ano de 2015. Afirmou que Luciana, ora requerida, foi residir em Campo Grande no ano de 1995 com os tios, para estudar. Relatou que em um dos imóveis descritos nos autos foi edificada uma residência para uso da genitora da recorrida, bem como que no outro lote foi edificada uma residência objeto de contrato de locação. Disse que a recorrente, mãe da requerida, estava autorizada a alugar os imóveis, mas não a vendê-los. Esclareceu que a posse da recorrente é exercida por mero ato de permissão da recorrida.

A respeito do assunto, BENEDITO SILVÉRIO RIBEIRO, ressalta que não basta o ânimo ou vontade de ter a coisa como dono:

"(...) pois é indispensável que ele resulte da causa possessionis (do título pela qual se exercea posse): se esta se iniciou de uma ocupação, violenta ou pacífica, existirá ânimo, mas, se ela começou em razão de um contrato (locação, comodato, etc.), que leva ao reconhecimento de alguém como dono, não existirá". (In Tratado de Usucapião, vol. 01, 3o edição, São Paulo: Saraiva, 2003, p. 674).

Sobre o tema, é da jurisprudência hodierna:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA – IMÓVEL URBANO – IMPROCEDÊNCIA – REQUISITOS – POSSE – ORIGEM EM CONTRATO DE COMODATO VERBAL EXISTENTE ENTRE PARENTES – AUSÊNCIA DO ANIMUS DOMINI – MERA DETENÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Revela-se impossível a aquisição por usucapião de imóvel objeto de contrato de comodato. No comodato, o proprietário transfere a posse direta do bem para o comodatário e se mantém na posse indireta do imóvel, o que faz com que o comodatário tenha a posse precária sem a qualidade de animus domini. Outrossim, não tendo sido comprovada a posse exercida pelo interessado com animus domini, deve ser mantido o julgamento de improcedência da ação de usucapião.

(N.U 1015537-20.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/06/2021, Publicado no DJE 13/07/2021).

“USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO. COMODATO VERBAL. AUSÊNCIA DE ANIMUS DOMINI. PERMISSÃO OU TOLERÂNCIA DO PROPRIETÁRIO. Dentre os requisitos necessários para o reconhecimento da prescrição aquisitiva sobre imóvel, há o exercício da posse com animo de dono. Trata-se de requisito psíquico o qual se traduz em atos inequívocos da vontade de conduzir-se proprietário do bem. Fortes indícios de que a posse do requerente decorreu de ato de mera tolerância ou permissão do proprietário, em razão de vínculo trabalhista, levam à improcedência do pedido.”

(TJMG- Apelação Cível 1.0384.07.060993-6/001, Relator(a): Des.(a) Estevão Lucchesi , 14a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 11/07/2019, publicação da súmula em 19/07/2019).

1.3.

Da ausência de formalização do contrato de comodato e juntada de procuração outorgada pela demandada.

Neste ponto recursal, no que se refere a ausência de formalização da permissão, consigno que é impossível a este Julgador, ter o conhecimento da razão que levaram as partes a manterem a permissão de uso do imóvel, de forma verbal, sem a formalização de documento e/ou contrato.

Ainda nesta senda, a recorrente pugna pela juntada de novo documento aos autos, consistindo em Instrumento Público (Procuração) outorgada pela recorrida para a recorrente. (
ID. 205501962)

Considerando que o Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência no sentido de que a apresentação de documentos novos em apelação é admitida, desde que não sejam indispensáveis à apreciação da demanda, observe o contraditório e que não haja má-fé.

Portanto, não vislumbrando a ocorrência de má-fé por parte da recorrente, quando da juntada de documentos tendo em vista, inclusive, que era assistida por outro patrono à época da fase de conhecimento, bem como, que houve, em sede de contrarrazões, oportunidade de manifesto pela recorrida quanto a tal documento, entendo que não há óbice quanto a sua juntada.

Contudo, apesar da Apelante, em suas razões recursais, indicar que tal instrumento procuratório, supostamente, possui supremacia sobre as demais provas acostadas aos autos, entendo que razão não lhe assiste.

Isso pois, entendo que o referido documento, por si só, não possui condão, para comprovar as alegações da recorrente. Como é sabido, as partes possuem laços de parentesco (genitora e filha), além de permissão para posse do imóvel em questão.

Desta forma, entendo que, o instrumento procuratório, com poderes para deslinde de fatos jurídicos relacionados ao imóvel, é algo trivial, na sociedade, sobretudo, o recebimento da outorga, por quem está na posse do imóvel.

Portanto, entendo que neste ponto recursal, razão não assiste à recorrente.

1.4.

Préquestiona dispositivo constitucionais.

Além disto, as articulações fático-jurídicas acima destacadas evidenciam que a r. sentença fustigada não viola qualquer dispositivo constitucional ou legal, razão pela qual, tenho que o prequestionamento nesse sentido, apresentado pela parte recorrente, deve ser rejeitado.

Por essas razões, conheço do recurso de Apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada.

Por fim, ante o resultado do julgamento, majoro os honorários de sucumbência fixados em desfavor da recorrente pelo Juízo de 1o Grau, para 12% (doze por cento) do valor atribuído à causa, nos termos do art. 85, §11, do CPC, todavia, a execução de valores ficará suspensa, tendo em vista o benefício da assistência judiciária, de acordo com o art. 98, §3o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2024